Tribunal: TJSP
Processo: 1009448-64.2013.8.26.0053
Classe: Embargos Infringentes / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. SOLDADO PM TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO, NOS TERMOS DAS LEIS FEDERAL no 10.029/00 E ESTADUAL no 11.064/02. Acórdão que reconheceu ao autor o direito às verbas trabalhistas. RETRATAÇÃO. Tema 1.114 do STF. Tese firmada no RE no 1.231.242/SP no sentido de reconhecer que o sistema

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. SOLDADO PM TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO, NOS TERMOS DAS LEIS FEDERAL no 10.029/00 E ESTADUAL no 11.064/02. Acórdão que reconheceu ao autor o direito às verbas trabalhistas. RETRATAÇÃO. Tema 1.114 do STF. Tese firmada no RE no 1.231.242/SP no sentido de reconhecer que o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/00 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/02 não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Retratação do julgado para rejeitar os embargos infringentes opostos.